Tribunal: TJES
Processo: 5000253-06.2023.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-12-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO SOMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. RESPEITO À ORDEM CRONOLÓGICA E CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO SUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública visando à realização de procedimento cirúrgico em paciente do Sistema Único de Saúde (SUS), com fundamento na ausência de comprovação de solicitação administrativa prévia do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o requerimento administrativo prévio antes da judicialização de pedidos de saúde; e (ii) determinar se a ausência de urgência no caso concreto permite a intervenção do Judiciário para a realização de cirurgia fora da ordem cronológica do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intervenção do Poder Judiciário nas demandas de saúde pública deve ocorrer de maneira subsidiária, apenas em casos de negativa ou omissão comprovada por parte da Administração, conforme princípio da subsidiariedade.

4. A ausência de pedido administrativo prévio impede a análise judicial sobre eventual negativa ou demora no procedimento, pois o Estado não teve a oportunidade de se manifestar sobre a demanda, prejudicando a eficiência do SUS.

5. A documentação médica apresentada não comprova a urgência do procedimento, sendo necessário respeitar a ordem cronológica e os critérios de classificação de risco para garantir o princípio da isonomia no atendimento pelo SUS.

6. A intervenção judicial sem comprovação de urgência ou negativa administrativa direta pode conceder privilégios indevidos a determinados pacientes em detrimento de outros, violando o princípio da impessoalidade e isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A intervenção do Judiciário em questões de saúde pública deve respeitar o princípio da subsidiariedade, ocorrendo apenas após a comprovação de negativa ou omissão administrativa.

2. A ausência de requerimento administrativo inviabiliza a concessão judicial de procedimento cirúrgico, salvo em casos de urgência comprovada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000253-06.2023.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO SOMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. RESPEITO À ORDEM CRONOLÓGICA E CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO SUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública visando à realização de procedimento cirúrgico em paciente do Sistema Único de Saúde (SUS), com fundamento na ausência de comprovação de solicitação administrativa prévia do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o requerimento administrativo prévio antes da judicialização de pedidos de saúde; e (ii) determinar se a ausência de urgência no caso concreto permite a intervenção do Judiciário para a realização de cirurgia fora da ordem cronológica do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intervenção do Poder Judiciário nas demandas de saúde pública deve ocorrer de maneira subsidiária, apenas em casos de negativa ou omissão comprovada por parte da Administração, conforme princípio da subsidiariedade.

4. A ausência de pedido administrativo prévio impede a análise judicial sobre eventual negativa ou demora no procedimento, pois o Estado não teve a oportunidade de se manifestar sobre a demanda, prejudicando a eficiência do SUS.

5. A documentação médica apresentada não comprova a urgência do procedimento, sendo necessário respeitar a ordem cronológica e os critérios de classificação de risco para garantir o princípio da isonomia no atendimento pelo SUS.

6. A intervenção judicial sem comprovação de urgência ou negativa administrativa direta pode conceder privilégios indevidos a determinados pacientes em detrimento de outros, violando o princípio da impessoalidade e isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A intervenção do Judiciário em questões de saúde pública deve respeitar o princípio da subsidiariedade, ocorrendo apenas após a comprovação de negativa ou omissão administrativa.

2. A ausência de requerimento administrativo inviabiliza a concessão judicial de procedimento cirúrgico, salvo em casos de urgência comprovada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de ID 7459627 proferida pelo Juízo da Vara Única de Laranja da Terra/ES, que, nos autos da presente Ação Civil Pública ajuizada pelo apelante na defesa dos direitos indisponíveis de FELIPE RUTSATZ em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido autoral, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 7459629), sustenta o apelante, em suma, que tanto as consultas quanto o pedido de cirurgia foram devidamente solicitados, tendo por base acompanhamento médico, não havendo que se falar em ausência de pedido administrativo. Aduz, ainda, que o NatJus, por meio de nota técnica (ID nº 7459614), se manifestou favorável a realização do procedimento.

Contrarrazões apresentadas no ID 7459631, pugnando pelo desprovimento do apelo, alegando, em síntese que: i) falta de interesse de agir, ante a ausência de prova de negativa na realização do procedimento por parte do apelado; e ii) a documentação médica acostada aos autos não comprova a necessidade imediata de realização do procedimento, e portanto, sua realização preteriria grupos prioritários classificados como urgentes, bem como malfere a ordem cronológica de outros cidadãos do mesmo grupo classificatório que solicitaram preteritamente o procedimento.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, no ID 8997568.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de ID 7459627 proferida pelo Juízo da Vara Única de Laranja da Terra/ES, que, nos autos da presente Ação Civil Pública ajuizada pelo apelante na defesa dos direitos indisponíveis de FELIPE RUTSATZ em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido autoral, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 7459629), sustenta o apelante, em suma, que tanto as consultas quanto o pedido de cirurgia foram devidamente solicitados, tendo por base acompanhamento médico, não havendo que se falar em ausência de pedido administrativo. Aduz, ainda, que o NatJus, por meio de nota técnica (ID nº 7459614), se manifestou favorável a realização do procedimento.

Contrarrazões apresentadas no ID 7459631, pugnando pelo desprovimento do apelo, alegando, em síntese que: i) falta de interesse de agir, ante a ausência de prova de negativa na realização do procedimento por parte do apelado; e ii) a documentação médica acostada aos autos não comprova a necessidade imediata de realização do procedimento, e portanto, sua realização preteriria grupos prioritários classificados como urgentes, bem como malfere a ordem cronológica de outros cidadãos do mesmo grupo classificatório que solicitaram preteritamente o procedimento.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, no ID 8997568.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito, adiantando que entendo pelo desprovimento do apelo.

Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública com pedido liminar ajuizada pelo Ministério Público Estadual, na defesa dos direitos indisponíveis de FELIPE RUTSATZ, com o viés de realizar a cirurgia de cisto pilonidal no Sistema Único de Saúde (SUS).

A medida liminar foi indeferida, diante da ausência de requerimento administrativo prévio.

Seguido o trâmite processual, sobreveio a sentença, a qual julgou improcedente o pedido inicial, nos termos acima indicados. Segundo o magistrado sentenciante:

(...)

Analisando detidamente os autos, entendo que a demanda autoral não merece prosperar, uma vez que o Ministério Público (autor) não juntou aos autos documentos que comprovam que o procedimento cirúrgico pleiteado na inicial foi solicitado administrativamente, impossibilitando a análise do excesso de prazo ou eventual negativa do Poder Público, razão pela qual, não constato a ocorrência de lesão ou ameaça de lesão a direitos.

Neste sentido, a guia de solicitação administrativa juntada aos autos pelo MP trata de pedido de “consulta médica” e não do procedimento cirúrgico objeto dos autos. Sendo assim, entendo que a pretensão autoral não merece prosperar.

(...)

Pois bem. A questão em debate envolve a obrigação do Estado em realizar procedimento cirúrgico em favor do autor, com fundamento no direito constitucional à saúde. A sentença de primeiro grau entendeu pela improcedência do pedido, ao considerar que o Ministério Público não apresentou documentos que comprovassem a solicitação administrativa do referido procedimento cirúrgico.

Inicialmente, ressalto que a intervenção do Poder Judiciário nas questões relacionadas à saúde pública deve ocorrer de maneira excepcional, em conformidade com o princípio da subsidiariedade. Esse princípio prescreve que o Estado tenha a oportunidade de resolver a demanda por meio de seus próprios mecanismos administrativos antes da provocação judicial.

O pedido de judicialização sem a tentativa prévia de solução no âmbito administrativo não apenas desconsidera a organização estatal, mas também prejudica a eficiência do Sistema Único de Saúde (SUS).

Tal entendimento baseia-se na ideia de que o Poder Judiciário deve atuar de forma complementar, e não substitutiva, às funções da Administração Pública, como forma de garantir a eficiência do serviço público e a separação de poderes, refletindo o posicionamento dos Tribunais Superiores. Por exemplo, no
Recurso Extraordinário nº 631.240
do STF, há a menção à necessidade de respeito ao
princípio da subsidiariedade
e à atuação excepcional do Judiciário na regulação de políticas públicas de saúde:

“(...) as condições da ação, e particularmente o interesse de agir, são mandamentos que evitam a violação indireta do postulado de imparcialidade e
subsidiariedade
da tutela jurisdicional, e sua inopinada desconsideração não importa em simples ampliação do âmbito de proteção do direito de ação, mas na permissão de um abuso de direito, pelo lado do autor, e de um abuso de autoridade, por parte do juiz (...)”

Dessa forma, a subsidiariedade impõe que o Judiciário só intervenha quando houver falha ou omissão comprovada por parte da Administração, como uma negativa ou atraso desproporcional no atendimento solicitado ou, ainda, em casos de evidente urgência.

No presente caso,
a guia anexada aos autos trata apenas de solicitação de consulta médica, e não de um requerimento específico para o procedimento cirúrgico
. Sem esse pedido prévio, o Estado não teve a oportunidade de analisar a demanda e agir conforme suas diretrizes de priorização e atendimento.

Por conseguinte, a ausência da formalização administrativa impede que o Judiciário avalie a existência de eventual negativa ou demora injustificada no atendimento.

Outrossim, é imperiosa a observância do princípio isonomia que, na hipótese em comento, está consubstanciada no respeito à fila de espera do Sistema Único de Saúde.

O direito à saúde é garantido de forma igualitária a todos os cidadãos pela Constituição Federal, nos termos do artigo 196. No entanto, o princípio da isonomia impõe que todos os usuários do SUS sejam tratados de forma equânime, observando-se os critérios de classificação de risco e a ordem cronológica de solicitação dos procedimentos.

A intervenção judicial em casos nos quais
não há comprovação de urgência ou negativa administrativa direta
viola o princípio da isonomia, ao conceder privilégios indevidos a determinados pacientes em detrimento de outros que aguardam pelo mesmo tratamento
.

No caso em análise, a documentação médica constante nos autos não comprova que o autor esteja em situação de urgência que justifique o atendimento imediato. A cirurgia pretendida pelo autor, conforme se verifica, visa à melhoria da qualidade de vida, mas não há evidências de que o autor se encontre em risco iminente.

Como se infere do parecer realizado pelo NatJus (Núcleo de Apoio Técnico), é imprescindível que, antes de realizada a cirurgia, seja disponibilizada consulta com médico especialista proctologia, para que o profissional consulte o paciente antes da cirurgia a fim de avaliar se existe necessidade de qualquer outro procedimento antes da realização da cirurgia, o que reforça a falta de urgência da medida.

Consoante a conclusão do parecer emitido:
a Nota Técnica é FAVORÁVEL ao procedimento cirúrgico, COM RESSALVAS, de que a consulta que está no sistema de regulação seja realizada antes da cirurgia
.

Saliento que não se está negando o direito do paciente em realizar o procedimento cirúrgico em questão, mas tão somente o seu interesse de agir em juízo.

Embora inegável o direito do autor à realização da aludida cirurgia
,
ressalto que
deve-se respeitar, ao reconhecê-lo, a existência de fila instituída pelo SUS para pacientes em situações mais graves ou na mesma situação
.

Daí vem a importância do prévio requerimento administrativo.

A quebra da ordem cronológica ou da classificação de risco para atender ao pedido do autor poderia resultar em preterição de outros pacientes que se encontram em estado mais grave ou que já aguardam há mais tempo.

O princípio da isonomia, por sua vez, não significa que todos devam ser tratados da mesma forma, mas que os desiguais devem ser tratados na medida de suas desigualdades. Assim, a ordem de atendimento do SUS, que segue critérios técnicos e objetivos, como a gravidade do caso e o tempo de espera, é uma expressão desse princípio, garantindo que os recursos limitados do sistema de saúde sejam distribuídos de maneira justa e equilibrada.

Nessa linha intelectiva,

o respeito ao procedimento administrativo não é mera formalidade, mas uma garantia de segurança jurídica e de bom funcionamento dos serviços públicos de saúde. O SUS opera com base em sistemas de regulação que permitem o gerenciamento eficiente dos recursos, distribuindo os serviços de acordo com critérios técnicos, como a urgência do caso e a disponibilidade de vagas para procedimentos eletivos.

A judicialização desordenada das demandas de saúde, ao menos sem o prévio requerimento pela via administrativa, pode comprometer a capacidade do sistema de atender a todos de forma justa
. Ademais, o Poder Judiciário não possui a expertise técnica necessária para definir prioridades de atendimento em detrimento daquelas estabelecidas pelos profissionais de saúde que atuam na regulação do sistema.

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO IMEDIATA DE CIRURGIA PRESCRITA POR MÉDICO PARTICULAR.
NÃO ATENDIMENTO DAS ORIENTAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA AGENDAMENTO DO PROCEDIMENTO PELO SUS. NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA URGENTE DO PROCEDIMENTO. FILA DE ESPERA. ISONOMIA E IMPESSOALIDADE
. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Hipótese em que a impetrante aponta ato omissivo da acoimada autoridade coatora, consubstanciado na demora na realização de procedimento cirúrgico em caráter urgente. 2.
A cirurgia não foi solicitada por profissional do Sistema Único de Saúde e também não há comprovação da sua natureza urgente a justificar a não observância da fila de espera
. 3. Todo o atendimento da impetrante relacionado à pretendida cirurgia foi feito na rede particular, em atendimento eletivo, sendo que, embora tenha ingressado com o presente writ onze dias depois do laudo médico prescrever o dito procedimento cirúrgico “urgente”, deixou claro na inicial que não atendeu as orientações da unidade básica de saúde para agendamento na rede pública (apontando demora de forma genérica e requerendo a realização imediata da cirurgia, sem comprovação da sua natureza efetivamente urgente). 4. O laudo médico particular não clarifica a “ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata” (artigo 1º, parágrafo primeiro, da Resolução nº 1451/1995, do Conselho Federal de Medicina),
o que poderia justificar a inobservância da fila de espera, sem que houvesse quebra da isonomia e impessoalidade
. 5. Não demonstrado o direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, denega-se a segurança. 6. Segurança denegada.

(TJES, Mandado de Segurança Cível nº 5001595-05.2024.8.08.0035, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Cível, Data: 13/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DO ENTE ESTADUAL E MUNICIPAL – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. 1 – No que concerne à responsabilidade do ente municipal, não assiste razão ao Município de Anchieta, restando evidenciada a responsabilidade solidária dos entes estadual e municipal no fornecimento do tratamento necessário ao autor, razão pela qual não merece prosperar o argumento do município Apelante de que a responsabilidade pelo procedimento cirúrgico seria apenas do Estado do Espírito Santo. 2 - O requerente, ora apelado, inicialmente compareceu à Unidade de Saúde Básica do Município de Anchieta, oportunidade em que fora realizado encaminhamento para cirurgião geral, a fim de que fosse realizada a biópsia. Todavia, consoante relatou o próprio autor da ação, preferiu ele realizar o referido procedimento, bem como demais exames, junto à rede privada, justificando o receio de que a eventual demora do serviço público pudesse agravar o seu quadro. 3 – Realizados os exames, o Hospital Meridional emitiu laudo diagnosticando o autor como portador de nódulo cervical à esquerda, de 5,6cm x 3,8cm x 2,5cm, com indicação para remoção cirúrgica. 4 –
Conquanto seja inconteste o dever do ente Estatal em proceder o procedimento invocado, não se verifica a partir dos presentes autos o prévio requerimento junto ao sistema de saúde público, tampouco a recusa do Estado em realizar o procedimento cirúrgico recomendado ao apelado, razão pela qual não há que se falar em omissão estatal
a justificar a condenação em danos morais. 5 -
Não bastasse a ausência de prévio requerimento, assim que constatada a real necessidade do fornecimento do procedimento cirúrgico, bem como a responsabilidade estatal para tanto, o requerente obteve êxito em seu pleito liminar, não tendo sido oferecida qualquer resistência do requerido, como pontuado em sentença
. 6 – Recurso do Estado provido. Recurso do Município desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 5000308-42.2020.8.08.0004, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/03/2023)

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO SETOR PRIVADO. PROCEDIMENTO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO ENTE PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA PERSEGUINDO A REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. IMPRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO NÃO EVIDENCIADA. "Nos termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0302355-11.2014.8.24.0054, deste Sodalício,"
a necessidade de prévio requerimento administrativo configura o interesse de agir do cidadão, na medida em que comprovada resistência à sua pretensão, quer pela negativa, quer pela própria morosidade na resposta". Ausente, na hipótese, a comprovação de que os interessados tenham solicitado a medicação aos entes públicos, não restou caracterizada resistência à pretensão dos demandantes
, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito no que concerne aos remédios padronizados."

(TJ-SC - RI: 03003949720188240085 Coronel Freitas 0300394-97.2018.8.24.0085, Relator: Davidson Jahn Mello, Data de Julgamento: 27/08/2020, Primeira Turma Recursal)

Ante o exposto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar